Tribunal: STF
Processo: RE 548131
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO Extraordinário. Inadmissibilidade. Trabalhador
   horista. Forma do pagamento de horas extras. Divisor 180. Matéria
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Precedentes.
   A questão sobre o pagamento de horas extras a trabalhador horista
   submetido a turnos ininterruptos de revezamento e a aplicação do
   divisor para o cálculo de seu salário é regida pela legislação
   infraconstitucional.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.